Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS. REMANEJAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. A impetrante, ora apelante, busca tutela jurisdicional para ser remanejada para a segunda turma do curso de formação profissional referente ao concurso para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O agravo de instrumento n. 0735836-84.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial do mandado de segurança. O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido. O recurso não foi conhecido em razão da perda superveniente do objeto (prolação da sentença).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a sentença apresenta vício resultante de fundamentação deficiente e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se houve equívoco na distribuição dos grupos para matrícula no curso de formação e se, diante do erro apontado, a apelante deve ser remanejada para a segunda turma, de acordo com sua classificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
5. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com enfrentamento das provas e dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, à luz do art. 93, IX, da CF e dos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar rejeitada.
6. O subitem 18.1.2.1 do edital de abertura do concurso prevê que os candidatos convocados para matrícula no curso de formação profissional serão divididos em três grupos sucessivos, cada um composto por 600 (seiscentos) alunos, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do certame. Os candidatos sub judice não se incluem no cálculo das vagas regulares de cada grupo, conforme o subitem 18.1.2.3 do instrumento convocatório.
7. As informações prestadas pela banca examinadora revelam que não foram preenchidas as 600 (seiscentas) vagas regulares em cada grupo, restando 11 (onze) na primeira turma e 24 (vinte e quatro) na segunda, o que totaliza 35 (trinta e cinco) candidatos prejudicados por não terem sido alocados corretamente.
8. Mesmo que se considerassem as 35 (trinta e cinco) vagas remanescentes para realizar o remanejamento dos alunos, na forma do subitem 18.1.4 do edital, não se alcançaria a posição da apelante, que foi matriculada na terceira turma e ocupa o 1.034o (milésimo trigésimo quarto) lugar na classificação final na primeira etapa do certame (ampla concorrência). A recorrente, por esse motivo, não tem direito líquido e certo ao reposicionamento para a segunda turma do curso de formação profissional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.